Tribunal: TJMT
Processo: 1029142-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029142-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THIAGO LUIZ BILIBIO - CPF: 021.290.421-39 (AGRAVANTE), FERNANDA LUIZA SANTIN - CPF: 029.789.641-54 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA - BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO -
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por
FERNANDA LUIZA SANTIN e THIAGO LUIZ BILIBIO
, contra a decisão
monocrática que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento em razão do não preenchimento dos requisitos da justiça gratuita.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que são agricultores de pequeno porte e os documentos juntados ao recurso de agravo de instrumento demonstram claramente a precariedade econômica dos recorrentes, especialmente em razão das recentes crises climáticas.

Afirmam que, conforme entendimento jurisprudencial, a simples existência de patrimônio não implica em capacidade de pagamento das despesas processuais.

Aduzem que a atividade exercida pelos agravantes não gera lucro capaz de assegurar um fluxo financeiro estável, dado que operam em pequena escala de produção, o que agrava sua vulnerabilidade econômica. Diane disso, à luz da jurisprudência consolidada, é caso de prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada e deferir aos recorrentes o benefício pleiteado.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e conceder aos recorrentes o benefício da justiça gratuita.

Sem Contrarrazões
(Id. 255662175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão de indeferimento da justiça gratuita proferida pelo juízo de origem.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...)
Em suas razões recursais, busca os agravantes a reforma da decisão agravada para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

De início, cumpre assinalar que
é possível o julgamento monocrático do presente recurso para garantir a efetividade e celeridade à prestação da tutela jurisdicional, de modo que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita se comprovada a condição de hipossuficiência.

Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Lado outro, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.”
(TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

Dito isso, no caso em análise, têm-se que a decisão agravada não comporta reforma, porquanto a documentação anexada não apresenta aptidão necessária a comprovar a
suposta hipossuficiência econômica dos recorrentes.

Embora o recorrente tenha apresentado declarações de imposto de renda relacionadas tão somente ao agravante THIAGO LUIZ BILBIO, estas, por si só, indicam a propriedade de patrimônio suficiente do recorrente e movimentações financeiras de valores expressivos.

Consta da declaração do exercício de 2024, ano-calendário 2023 a propriedade de um TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO TM 140, SERIE T4830 TRATORES DE EIXO ÚNICO, avaliado em R$50.000,00; uma COLHEITADEIRA AGRICOLA MASSEY FERGUSON, MODELO MF 9690, ANO 2015, CHASSI/SERIE: 9690410702, COM PLATAFORMA 30 PES, avaliada em R$1.050.000,00; e um PULVERIZADOR JACTO (USADO) MODELO UNIPORT STAR 2500 SERIE 718 ANO 2009, avaliado em R$450.000,00.

Assim, é fato que a situação fática jurídica constatada pelo Juiz singular não foi alterada no presente recurso, de modo que se as circunstâncias evidenciam que os agravantes têm condições de suportar as despesas do processo, é caso de indeferimento do benefício vindicado.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE - FUNDADAS RAZÕES - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A atual jurisprudência do STJ tem preconizado que a norma prevista no art. 4o da Lei n° 1.060/90 não induz presunção absoluta, de modo que o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, se houver fundadas razões para se convencer de que o requerente possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais."
(TJMT, AI 26811/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/09/2009, Data da publicação no DJE 08/10/2009)

Portanto, se as circunstâncias e o conjunto probatório não evidenciarem a insuficiência de recursos dos agravantes, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.
(...)”.

Como se vê, os documentos apresentados pelos recorrentes não demonstraram pertinência com o pedido postulado, notadamente porque as declarações apresentadas indicam a existência de patrimônio suficiente e movimentações financeiras de valores expressivos.

No ponto, conforme destacado na decisão recorrida, consta que os recorrentes detêm veículos agrícolas avaliados em valor superior a um milhão de reais, o que é totalmente incompatível com a alegada precariedade financeira.

Observe que a concessão da justiça gratuita deve ser analisada de forma ampla e, no caso, considerada a efetiva capacidade econômica dos requerentes, não há razões plausíveis que justifiquem a concessão do benefício pleiteado.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas,
inexistem elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada
, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025